Tribunal: TJES
Processo: 5016338-83.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016338-83.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: SONIA MARIA GUEDES DA CUNHA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5016338-83.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA.

RECORRIDO(A):
SONIA MARIA GUEDES DA CUNHA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Malgrado a impugnação genérica formulada pela recorrida, sem demonstração mínima de que o recorrente possui capacidade econômica para o custeio das despesas processuais sem o prejuízo do sustento próprio e familiar, ônus que lhe incumbia enquanto impugnante e não se desvencilhou, verifica-se que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente, que possui presunção relativa de veracidade e que não foi elidida pela recorrida, é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos, razão pela qual
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Rejeita-se a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto, ainda que de forma sucinta, apresenta os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente almeja a reforma da decisão, estabelecendo correlação mínima com o julgamento de improcedência proferido na origem.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial. A ação de origem versa sobre cobrança de suposto empréstimo inadimplido, consubstanciado na emissão de três cheques prescritos (devolvidos por insuficiência de fundos), perfazendo o montante cobrado de R$7.550,73 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e três centavos).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há elementos probatórios suficientes para atestar a existência e a exigibilidade do débito imputado à recorrida, considerando que a ação se funda unicamente em cheques que já perderam sua eficácia executiva.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem agiu com acerto ao proferir o julgamento de improcedência. Em sede de ação de cobrança fundamentada em cheque prescrito – hipótese em que o título já perdeu sua natureza cambial e abstração –, o documento passa a operar como mero início de prova escrita. Torna-se, portanto, imprescindível a demonstração da
causa debendi
, isto é, da relação jurídica originária que ensejou a emissão das cártulas.

4. Em consonância com a regra de distribuição do ônus da prova esculpida no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Contudo, não foram colacionados aos autos quaisquer documentos acessórios que corroborassem a tese de empréstimo financeiro, tais como comprovantes de transferência bancária, recibos, contratos ou mesmo registros de comunicações (diálogos) aptos a evidenciar a celebração do negócio jurídico subjacente.

5. A mera alegação de correspondência entre a assinatura constante nos cheques e aquela aposta no documento de identidade da recorrida, de forma isolada, não supre a necessidade de comprovação da efetiva prestação ou transferência de valores decorrentes do suposto empréstimo.

6. Nesta senda, denota-se que a sentença primeva não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto, em conformidade com o que dispõe o artigo 46 da Lei n.º 9.099/1995.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça que ora lhe fora deferida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)